Tribunal: STF
Processo: RE 1513809
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casa da Moeda do Brasil - CMB formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATO CONSTITUTIVO. VÍCIO SANÁVEL. ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABSTENÇÃO, PELA PARTE RÉ, DE COBRAR PELA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NADA CONSTA CRIMINAL QUE TORNE VIÁVEL A REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES DA CASA DA MOEDA DO BRASIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXIV, “b”, e LIV; 21, VII; e 173, §2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal entende que a Casa da Moeda é uma empresa pública prestadora de serviço público, abarcada pela garantia da imunidade tributária recíproca, e, consequentemente, não pode ser obrigada a pagar taxas, para fins de emissões de certidões cíveis e criminais de seus empregados, que participarão de curso reciclagem de vigilantes.



    Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a dispensa do pagamento das certidões cartoriais exigidas para a reciclagem dos seus Agentes de Segurança, e assegurada a isenção para recolhimento das custas processuais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação do princípio constitucional do devido processo legal, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que o direito constitucional à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente do pagamento de taxas, refere-se à esclarecimento de interesse pessoal, hipótese distinta à dos autos, em que a recorrente pretende a obtenção de gratuidade para emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros.



    Restou consignado, ainda, que, no tocante ao pedido de isenção de custas judiciais, o artigo 4º, da Lei n. 9.289/96, que disciplina o regime das custas no âmbito federal, não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento dos aludidos encargos, e que, apesar de o art. 173, § 2º, da Carta Federal não se aplicar às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, dessa afirmação, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que diz respeito ao pedido de isenção de custas judiciais, este não merece prosperar, uma vez que o artigo 4º, da Lei nº 9.289/96, que disciplina o regime das custas no âmbito federal, não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento dos aludidos encargos. 



    Cumpre observar que não houve a instituição de isenção das custas judiciais na Lei nº 5.895/1973, que alterou a sua natureza jurídica de autarquia para empresa pública, constando em seu artigo 11, apenas, a isenção de tributos federais em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculado às suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes, sendo que na hipótese dos autos a discussão diz respeito à abstenção na cobrança pelas certidões de nada consta criminal dos empregados da CMB, emitidas pelo 1º, 2º, 3º e 4º Cartório de Ofícios das Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, para que se torne viável a realização do Curso de Reciclagem de Vigilantes da CMB, o que não se insere em atividade monopolizada da empresa pública. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos”, consoante o seguinte precedente: (...)



    ...............................................................................................



    Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não é o simples fato de a empresa pública ou a sociedade de economia mista prestar serviço público que, por si só, já atrairia o tratamento de Fazenda Pública, sendo necessária previsão expressa em lei, bem como a ausência de qualquer possibilidade de atuação em regime de concorrência com os empreendedores do setor privado” (STJ, REsp 1.422.811, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2014).



    .......................................................................................................



    III – Do mérito 



    No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da sentença que indeferiu o pedido formulado pela Casa da Moeda do Brasil - CMB objetivando que o Condomínio Central de Certidões se abstenha de cobrar pelas certidões de nada consta criminal dos seus empregados, emitidas pelo 1º, 2º, 3º e 4º Cartório de Ofícios das Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, para que se torne viável a realização do Curso de Reciclagem de Vigilantes da CMB, bem como que restitua os valores já desembolsados. 



    Vejamos o dispositivo constitucional de regência da matéria, qual seja, o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Depreende-se da leitura do referido dispositivo constitucional que o direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente do pagamento de taxas, refere-se à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, o que não restou atendido na hipótese dos autos, eis que a apelante pretende a obtenção de gratuidade para emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros, para viabilizar curso de reciclagem de vigilantes. 



    Além disso, conforme restou consignado pelo Juízo a quo, no âmbito da Reclamação nº 0003124- 54.2019.2.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça, em decisão trazida aos autos pela própria demandante, e proferida em 15/11/2019, resta claramente evidenciado que a gratuidade de certidões é garantida a todo aquele que requerer sua emissão com vistas ao esclarecimento de interesses pessoais, ainda que de cunho negocial: (...)



    .......................................................................................................



    Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação do réu, uma vez que, como se pode concluir da redação do julgado do CNJ, a gratuidade se restringe à emissão de certidões para esclarecimento de situações de cunho pessoal, ainda que para fins negociais, do próprio requerente, outorgando eficácia plena ao dispositivo constitucional imunizante da respectiva taxa, mostrando-se descabida a pretensão formulada pela apelante, objetivando alcançar a gratuidade para emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros, para viabilizar um curso de reciclagem de vigilantes, razão pela qual não há o que prover quanto ao pedido de reconhecimento de direito à isenção e como consequência quanto ao pedido de restituição de valores desembolsados.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar a ADI 7035, declarou a inconstitucionalidade de item de tabela da Lei n. 4.254/1988, do Estado Piauí, que cobrava taxa para a emissão de certidões e atestados requeridos para interesses particulares, por ofensa à alínea “b” do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da República. Confira-se excerto do julgado:



     (...) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS PARA DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. AL. B DO INC. XXXIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)



    3. É inconstitucional o disposto no item 6.5 da Tabela I do Anexo Único da Lei n. 4.254/1988, do Piauí, no qual se define taxa para a emissão de certidões e atestados requeridos para interesses particulares, por ofensa à al. b do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República. Precedentes. 



    4. A vedação prevista na al. b do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República não impede a instituição de taxa pelo fornecimento de cópias e reproduções de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada para o ressarcimento dos gastos com o material utilizado, bem como a cobrança de taxa para a emissão de atestado coletivo ou individual de interesse de empresa privada. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o disposto nos itens 6.5 e 6.6 da Tabela I do Anexo Único da Lei n. 4.254/1988, do Piauí.



    (ADI 7.035, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2022)



    Nesse paradigma, o STF assentou, ainda, que o art. 5º, XXXIV, “b”, da Carta Federal não impede a instituição de taxa para emissão de atestado coletivo ou individual de interesse de empresa privada. As razões de decidir adotadas na ADI 7.035 são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Por fim, no tocante ao pedido de isenção de custas judiciais, o Tribunal regional decidiu em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, apesar de o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplicar às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, a Carta Federal não garantiu a essas entidades a isenção de custas processuais, vez que elas não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Nessa linha:



    ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. (...)



    II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. (...) (RE 596.729 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de novembro de 2010)



    (...) 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. (...) (ARE 700.429 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de novembro de 2014)



    Dissentir das conclusões adotadas na origem — de que a legislação de regência não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento das custas — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei n. 9.289/1996), e do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. 



    Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



     Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 715.747 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de setembro de 2014)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente